Tribunal: CARF
Processo: 10880.914169/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
Conforme interpretação do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72 acolhida pela jurisprudência do CARF, é possível a apresentação de documentos no momento da interposição do recurso voluntário, desde que para fins de complementar aqueles já apresentados na manifestação de inconformidade e considerados, pela decisão de 1o grau, insuficientes para comprovar o direito alegado.
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE RECOLHIMENTOS.
É lícito o reconhecimento de direito creditório reclamado em DCOMP que decorra de pagamento de tributo no exterior relativo a lucros, rendimentos e ganhos de capital disponibilizados à controladora no Brasil, para compensação com IRPJ e CSLL.
Os requisitos formais para comprovação dos tributos pagos no exterior, relacionados à consularização, notarização e registro cartorário de documentos de arrecadação estrangeiros, podem ser a dispensados quando comprovado que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado, mercê da aplicação do art. 16, § 2°, inciso II da Lei 9.430/96.
RETENÇÃO EM FONTE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. NÃO REALIZADA PELA CONTRIBUINTE.
Na falta de informe de rendimentos, cabe à contribuinte comprovar por outros meios (juntada das notas fiscais de sua emissão relativas às prestações de serviços, necessariamente acompanhadas dos registros contábeis que demonstrassem o recebimento do valor do serviço prestado e sua inclusão na base de cálculo do tributo, bem assim a escrituração do montante retido na fonte, ou, ainda, acompanhadas de extratos bancários onde se pudesse verificar o creditamento do rendimento líquido (valor da nota fiscal menos a retenção). Outra opção poderia ser a juntada de declarações das fontes pagadoras reconhecendo o erro de suas Dirfs por não terem incluído o contribuinte, bem assim informando os montantes corretos das receitas pagas e do tributo retido. Mas nenhuma das possibilidade de comprovação acima elencadas foi feito pela contribuinte.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914169/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.839 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
SAP BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL.
PRECLUSÃO.
Conforme interpretação do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72 acolhida pela
jurisprudência do CARF, é possível a apresentação de documentos no
momento da interposição do recurso voluntário, desde que para fins de
complementar aqueles já apresentados na manifestação de inconformidade e
considerados, pela decisão de 1o grau, insuficientes para comprovar o direito
alegado.
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR.
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE RECOLHIMENTOS.
É lícito o reconhecimento de direito creditório reclamado em DCOMP que
decorra de pagamento de tributo no exterior relativo a lucros, rendimentos e
ganhos de capital disponibilizados à controladora no Brasil, para compensação
com IRPJ e CSLL.
Os requisitos formais para comprovação dos tributos pagos no exterior,
relacionados à consularização, notarização e registro cartorário de documentos
de arrecadação estrangeiros, podem ser a dispensados quando comprovado que
a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê
a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado, mercê da aplicação do art. 16, § 2°,
inciso II da Lei 9.430/96.
RETENÇÃO EM FONTE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
POSSIBILIDADE. NÃO REALIZADA PELA CONTRIBUINTE.
Na falta de informe de rendimentos, cabe à contribuinte comprovar por outros
meios (juntada das notas fiscais de sua emissão relativas às prestações de
serviços, necessariamente acompanhadas dos registros contábeis que
demonstrassem o recebimento do valor do serviço prestado e sua inclusão na
base de cálculo do tributo, bem assim a escrituração do montante retido na
fonte, ou, ainda, acompanhadas de extratos bancários onde se pudesse verificar
o creditamento do rendimento líquido (valor da nota fiscal menos a retenção).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914169/2011-03
Fl. 5323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914169/2011-03

Outra opção poderia ser a juntada de declarações das fontes pagadoras
reconhecendo o erro de suas Dirfs por não terem incluído o contribuinte, bem
assim informando os montantes corretos das receitas pagas e do tributo retido.
Mas nenhuma das possibilidade de comprovação acima elencadas foi feito pela
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 02-77.768,
proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade de votos, procedente em parte a
manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator, para reconhecer direito
creditório complementar referente ao saldo negativo de IRPJ apurado pela interessada no
exercício 2004, no valor de R$ 18.066,41, e a utilização do direito creditório reconhecido para
homologação da compensação declarada no PER/DCOMP objeto desse processo até o limite do
crédito reconhecido.
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra
Despacho Decisório no rastreamento 916066755, emitido em 1o/04/2011,
referente ao PER/DCOMP no 16937.27839.281207.1.7.02-1383 (fls. 57 e
60/67).
A declaração de compensação foi gerada com o objetivo de ter
reconhecido o direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ
apurado no exercício 2004, no valor de R$ 11.320.241,07, e compensar o
débito discriminado no referido PER/DCOMP.
De acordo com o despacho decisório, o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente o débito informado pelo
sujeito passivo, razão pela qual a compensação declarada foi
PARCIALMENTE HOMOLOGADA.
Fl. 5324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914169/2011-03

As parcelas de composição do crédito, representadas por imposto de
renda pago no exterior, retenções na fonte passíveis de aproveitamento a
título de antecipação do imposto de renda, estimativas pagas e
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, foram assim
confirmadas:

Tendo em vista que, como consta do despacho decisório, a soma das
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto de renda devido e a
apuração do saldo negativo, das parcelas de composição do crédito
confirmadas foi deduzido o IRPJ devido no período, no valor de R$
1.902.402,08, o que resultou no reconhecimento do direito ao crédito no
valor de R$ 10.973.042,06, inferior ao informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais (DIPJ), R$ 11.320.241,07.
No documento intitulado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise
de Crédito”, que é parte integrante do despacho emitido, vê-se ser a razão
para não confirmação das parcelas:
Imposto de Renda Pago no Exterior
Valor PER/DCOMP: R$ 80.734,79
Valor não confirmado: R$ 80.734,79 ativa: Receita correspondente não
oferecida à tributação
Imposto de Renda Retido na Fonte
Valor PER/DCOMP: R$ 2.188.293,46
Valor confirmado: R$ 1.921.829,24 Valor não confirmado: R$
266.464,22
Justificativas (associada a cada retenção informada):
Retenção na fonte confirmada com outro CNPJ
Retenção na fonte não comprovada
Retenção na fonte comprovada parcialmente
Ao final desse mesmo documento, sob o título “Documentação
Complementar” consta que documentos considerados na análise do
direito creditório estão arquivados no processo no 16306.000056/2011-
21, fls. 62 a 74, e podem ser consultados na Delegacia da Receita Federal
do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
Da Manifestação De Inconformidade
Cientificado do Despacho Decisório em 08/04/2011, conforme AR de fl.
59, o sujeito passivo protocolou, em 06/05/2011, a Manifestação de
Inconformidade de fls. 68/71 e documentação de fls. 72/91.
Fl. 5325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914169/2011-03

Alega inicialmente que “os valores constam declarados na DIPJ do ano
de 2004 e já se encontram alcançados pela homologação tácita, na
medida em que foram passados os 05 anos conforme prescreve o art. 150
do Código Tributário Nacional. [....] Desta feita, não poderia a autoridade
fiscal discutir ou indeferir os saldos de Imposto sobre a Renda retidos na
Fonte apontados pela Impugnante, já que abarcados pelo instituto da
homologação tática e, assim, pela decadência tributária.”
Quanto ao não reconhecimento do crédito relativo ao imposto de renda
pago no exterior, afirma que “foi baseado no argumento de que a
‘Receita correspondente não (foi) oferecida à tributação’. Ora, o que
ocorreu no presente caso foi, justamente, o pagamento/retenção de
imposto sobre a renda sobre parcelas recebidas pela impugnante
decorrentes do exterior, que se afiguram como receitas não tributáveis,
dado que provenientes de exportação de serviços.”
Em relação às retenções na fonte não comprovadas, afirma que “cabe ao
tomador dos serviços proceder à retenção e, na sequência, recolher o
tributo objeto da retenção aos cofres públicos, em nome da prestadora de
tais serviços. Neste diapasão, a Impugnante não tem as legais condições
de verificar se realmente o tomador de tais serviços providenciou o
recolhimento de tais tributos bem como informou tais valores ao Fisco,
via obrigação acessória chamada ‘DIRF’.”
Nesse primeiro momento, não traz ao processo qualquer documentação
que possa comprovar o direito creditório que alega ter em seu favor.
Em 04/09/2012, o contribuinte anexou ao processo documento a que
intitulou “Manifestação Complementar”. Nele, invocando os princípios
da ampla defesa, da ampla instrução probatória e da verdade material,
apresenta novas alegações.
Quanto ao imposto de renda pago no exterior, cita o art. 26 da lei 9.249,
de 1995, destacando que “a pessoa jurídica que prestar serviços no
exterior, poderá compensar o imposto de renda lá incidente, inclusive o
IR-Fonte, até o limite do imposto de renda devido no Brasil. Essa
permissão encontra amparo nos diversos tratados firmados pelo Brasil
para evitar a dupla tributação”. Afirma que, conforme fichas da
DIPJ/2004, os valores correspondentes às receitas de exportação teriam
sido efetivamente oferecidos à tributação e a compensação do imposto
incidente no exterior respeitaria o limite legal. Argumenta que “a
autoridade que proferiu o despacho decisório não questiona a efetiva
retenção do imposto no exterior. Ela afirma apenas que não teria havido a
comprovação de que a receita respectiva teria sido oferecida à tributação
no Brasil e isso está devidamente comprovado pela DIPJ anexada à
presente Manifestação Complementar.”
Em relação às parcelas de retenção na fonte não comprovadas, após
afirmar que não conseguiu localizar os Comprovantes Anuais de
Retenção, informa que anexa ao processo “toda a documentação por ela
levantada capaz de comprovar as parcelas de crédito de IRRF – Brasil, tal
como, cópias das notas fiscais dos serviços prestados no período em
Fl. 5326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914169/2011-03

análise, assim como cópia da documentação contábil pertinente às
parcelas de crédito não homologadas ou homologadas parcialmente.”
Aborda, então, retenções relacionadas a 15 fontes pagadoras, afirmando
ter anexado documentação que comprovaria o crédito em seu favor.
Na sequência, reproduzindo jurisprudência, afirma que “o mero erro de
preenchimento das informações pelo contribuinte ou até mesmo pela
fonte pagadora deve ser objeto de reconhecimento pela Turma Julgadora
quando comprovada a existência do crédito pleiteado, bem como a
homologação da compensação efetuada até o montante do crédito
reconhecido”.
Por fim, encerra suas alegações afirmando que “grande parte dos valores
que não foram confirmados ou que foram parcialmente confirmados pelo
Despacho Decisório foram decorrentes de retificações das Declarações
do Imposto de Renda – DIRF’s, as quais certamente foram emitidas pelas
fontes pagadoras posteriormente aos Comprovantes Anuais de Retenção
encaminhados à Requerente à época dos fatos. Nesse sentido, é certo que
a Requerente não poderá arcar com os acréscimos legais decorrentes de
eventual retificação pelas fontes pagadoras, da qual não teve qualquer
participação e não pode, por isso, ser prejudicada pela Administração
Pública. Logo, as eventuais incorreções originadas pelas fontes
pagadoras e posteriormente retificadas, não podem implicar na exigência
de acréscimos legais devidos pela suposta compensação a maior do valor
efetivamente retido” (fls. 96/133).
Acompanha a “Manifestação Complementar” conjunto de documentos,
notadamente cópias da DIPJ/2004, de notas fiscais, de folhas do Livro
Diário e registros de lançamentos das notas fiscais (fls. /134912.
Em 17/03/2016, a interessada solicita a juntada de novos documentos ao
processo, com o objetivo de complementar a comprovação das retenções
de fonte que alega ter em seu favor. Anexa farta documentação e insiste
na inexigibilidade de acréscimos legais nos casos em que o não
reconhecimento do crédito decorreu de posterior declaração retificadora
pela fonte pagadora (fls. 1276/5237).
Em sessão de 29 de novembro de 2017, a 2a Turma da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte, por unanimidade de votos, julgou parcialemtne
procedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA PAGO
NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO
DE RENDA NA FONTE.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 2017
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 5327
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914169/2011-03

Intimada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que repisa os
fundamentos de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

Preliminares
A Recorrente alega preliminarmente a possibilidade de juntada de novos
documentos, em atenção ao princípio da verdade material.
Quanto à alegada possibilidade de juntada de novos documentos, em atenção ao
princípio da verdade material., no que diz respeito aos limites da preclusão vis-à-vis o princípio
da verdade material. Sobre o tema, já me manifestei em publicação escrita em coautoria com o
amigo Caio Augusto Takano (Das Provas no Processo Administrativo Tributário – Entre a
Preclusão e a Verdade Material):
Sob uma perspectiva normativa, não obstante o processo administrativo
tenha sido objeto de diversas leis esparsas nos âmbitos de cada um dos
entes federados, destaca-se a edição da Lei n. 9.784/99, que buscou
consolidar e regular o processo administrativo na seara federal.
O objetivo da referida lei se mostra expresso em seu artigo 1o, que dispõe
que se trata de norma de proteção dos direitos dos administrados e ao
melhor cumprimento dos fins da Administração1. De tal norma se extrai a
importância do processo administrativo enquanto forma de composição
cooperativa e fundamentada das relações entre particulares e a
Administração Pública, pois enfatiza aquilo que a doutrina sempre
enfatizou: o processo administrativo nada mais é do que uma forma de
controle do ato administrativo, pelo qual se garante a sua conformidade
formal e material com a lei. Afinal, do que adiantaria o princípio da
legalidade ter sido reiteradamente enfatizado e reforçado no texto
constitucional (nos arts. 5o, inc II; art. 37; art. 150, inc. I)2 – o que
recebeu, nas lições de Paulo de Barros Carvalho, a denominação de
“idempotência dos conjuntores”3 –, se não houvesse instrumentos

1 Lei n. 9.784/99: “Art. 1o Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da
Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao
melhor cumprimento dos fins da Administração”.
2 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 26a Edição. São Paulo: Malheiros. 2010,
p. 260
3 CARVALHO, Paulo de Barros. Os princípios constitucionais tributários no sistema positivo brasileiro. In
MARTINS, Ives Gandra; ELALI, André (Coord.). Elementos atuais de direito tributário: estudos e conferências.
Fl. 5328
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914169/2011-03

normativos jurídicos que pudessem garantir de forma eficiente a
submissão do Poder Público, em todos os seus atos, a este princípio.
Vale lembrar, ainda, que o artigo 2o da Lei n. 9.784/994 amplia o rol de
princípios constitucionais da Administração Pública contidos no artigo
37 da Constituição Federal5, fazendo menção expressa aos princípios da
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica e interesse público.
No que tange aos critérios a serem observados nos processos
administrativos, o artigo 2o, parágrafo único, X, da Lei n. 9.784/996
estabelece que deverá ser observado a garantia do direito à produção de
provas. Sobre tal direito, cabe ressaltar, ainda, que o artigo 36 da Lei n.
9.784/997 prevê que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, não obstante o artigo 37 da Lei n. 9.784/998 estabeleça que,
quando fatos e dados estão registrados em documentos existentes na
própria Administração, o interessado poderá declarar tal fato e solicitar
que o órgão da Administração competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Não apenas
se retirou um ônus do administrado, como também enfatizou a ideia de
que todo ato público deve ser motivado e a prova dessa motivação cabe
àquele quem o pratica.
Com relação ao momento de apresentação das provas no processo
administrativo, o artigo 38 da Lei n. 9.784/999 determina que o
interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como
aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Assim, o
referido dispositivo normativo não limita a apresentação de provas ao
momento da impugnação, sendo expresso ao permitir a apresentação de

Curitiba: Juruá, 2005, p. 395; CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 3a Edição.
São Paulo: Noeses, 2009, pp. 254-255.
4 Lei n. 9.784/99: “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência”.
5 Constituição Federal: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)”.
6 Lei n. 9.784/99: “Art. 2o (...) Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de: (...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;”.
7 Lei n. 9.784/99: “Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei”.
8 Lei n. 9.784/99: “Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão
competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”.
9 Lei n. 9.784/99: “Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do
processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados
quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.”.
Fl. 5329
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914169/2011-03

provas em qualquer momento que anteceder à tomada de decisão pelo
julgador administrativo. Trata-se de tomada de posição objetiva e
expressa de reconhecer que as regras de preclusão da produção de provas
no processo administrativo – seja qual for o seu âmbito – não é absoluta,
cabendo mitigá-la sempre que a produção de provas extemporânea seja
útil ao controle de legalidade do ato administrativo e, de outro lado, não
implique tumulto processual ou prejuízo irreversível ao direito de defesa
da outra parte.
Nesse sentido, aliás, o §2o do referido dispositivo estabelece que as
provas trazidas pelos interessados somente poderão ser recusadas quando
sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Daí se conclui que o processo administrativo se justifica enquanto
instrumento de controle de legalidade do ato administrativo (i.e., um
meio apto a controlar a formação das decisões estatais), e, assim sendo,
admite mitigações a questões formais de seu procedimento, desde que
relevantes a este controle e que não impliquem violações ao direito de
defesa da outra parte.
(...)
No âmbito do processo administrativo tributário, o contribuinte pode
apresentar documentos que comprovem as suas alegações e demonstrem
vícios na prática de um ato administrativo, sendo que uma das grandes
vantagens de tal processo é o fato de que o próprio administrado poderá
auxiliar diretamente no controle da atividade estatal (amplo acesso),
como, também tais documentos serão analisados por julgadores
especializados seja na primeira ou na segunda instância administrativa
(ampla cognição).
(...)
No âmbito do processo administrativo tributário federal, o artigo 16, III,
do Decreto n. 70.235/7210 prevê que a impugnação mencionará os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. A mesma ideia encontra-se
presente também na legislação de processo administrativo tributário de
outros entes, como no Estado de São Paulo (art. 17 da Lei n. 13.457/09)
no Município de São Paulo (art. 16 da Lei n. 14.107/05), razão pela qual
as considerações que serão feitas a seguir, aplicam-se a todas as

10 Decreto 70.235/72: “Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)”.
Fl. 5330
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914169/2011-03

legislações de processo administrativo fiscal que contenham redação
semelhante.
Com relação à disposição de que as provas devem ser apresentadas no
momento da impugnação, Marcos Neder e Maria Teresa Martinez Lopez
assinalam que a concentração dos atos processuais em momentos
específicos tem por objetivo proteger o Estado contra a protelação
injustificada do processo11.
O §4o do artigo 16 do Decreto n. 70.235/7212 vai além ao determinar que
a prova documental deve ser apresentada na impugnação sob risco de
preclusão caso o impugnante apresente prova em outro momento
processual exceto nas seguintes hipóteses: (i) no caso de demonstração
da impossibilidade de apresentação oportuna das provas, por motivo de
força maior; (ii) no caso de fato ou direito superveniente; e (iii) no caso
da prova ser destinada a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Nessas hipóteses, o §5o do artigo 16 do Decreto n. 70.235/7213 determina
que quando da juntada de documentos probatórios após a impugnação, tal
juntada deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre a ocorrência das hipóteses previstas no §4o do artigo 16
do Decreto n. 70.235/72. Todavia, caso a decisão já tenha sido proferida,
os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância, conforme preceitua o §5o do artigo 16 do Decreto n.
70.235/7214. Tal dispositivo normativo pode também dar margem à
interpretação de que as provas poderão ser apresentadas após a decisão
de 1a instância administrativa, mas tão somente nas hipóteses previstas no
§4o do artigo 16 do Decreto n. 70.235/72.
Como se nota, a regra contida no §4o do artigo 16 do Decreto n.
70.235/72 dispõe que o momento de apresentação das provas é quando
da protocolização da impugnação, sendo que estará preclusa a

11 NEDER, Marcos Vinicius, LOPEZ, Maria Teresa Martinez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado.
3a ed. São Paulo: Dialética, 2010. pp. 304-308.
12 Decreto 70.235/72: “Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)”.
13 Decreto 70.235/72: “Art. 16. (...)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição
em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo
anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)”.
14 Decreto 70.235/72: “Art. 16. (...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532,
de 1997)”.
Fl. 5331
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914169/2011-03

apresentação de novas provas, exceto se tais provas se enquadrarem nas
hipóteses também previstas no §4o do artigo 16 do Decreto n. 70.235/72.
Eduardo Botallo critica o referido dispositivo normativo ao afirmar que a
limitação por preclusão não condiz com a essência do processo
administrativo tributário, que tem por fim a busca da verdade material15.
Analisando o artigo 396 do antigo Código de Processo Civil16, cujo
dispositivo equivalente no atual Código de Processo Civil seria o artigo
43417, referido autor destaca que a exigência nele contida se refere tão
somente às razões e documentos que sejam pressupostos da causa, de
modo que não haveria óbice à apresentação, a qualquer tempo, de outros
documentos que comprovassem àquelas razões18.
No mesmo diapasão, Luís Eduardo Schoueri e Gustavo Contrucci de
Souza assinalam que a preclusão do direito à prova prevista no artigo 16
do Decreto n. 70.235/72 seria inconstitucional por ser incompatível com
a verdade material, que se lastreia no princípio da legalidade19. Também
Alberto Xavier entende que qualquer limitação ao direito à prova antes
da decisão final de segunda instância administrativa afronta aos
princípios da ampla defesa e da verdade material20.
Ao comparar a regra do Decreto n. 70.235/72 acerca da apresentação das
provas no momento da impugnação e a regra do artigo 38 da Lei n.
9.784/99, pelo qual as provas poderão ser apresentadas antes da tomada
da decisão administrativa, Eduardo Botallo assinala que o dispositivo
legal possibilita provas apresentadas após a impugnação21.
Como decorrência de tal diferenciação de regras, Marcos Neder assinala
que a regra do Decreto n. 70.235/72 é mais rígida22. Ainda na

15 BOTALLO, Eduardo Domingos. A Prova no Processo Administrativo Tributário Federal. In: ROCHA, Valdir de
Oliveira. Processo Administrativo Fiscal. 6o Volume. São Paulo: Dialética, 2002. p. 12.
16 Código de Processo Civil Antigo (Lei n. 5.869/73): “Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art.
283), ou a resposta (art. 297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações”.
17 Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15): “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a
contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.
Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá
trazê-lo nos termos do caput , mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte
que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer
caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”.
18 BOTALLO, Eduardo Domingos. A Prova no Processo Administrativo Tributário Federal. In: ROCHA, Valdir de
Oliveira. Processo Administrativo Fiscal. 6o Volume. São Paulo: Dialética, 2002. pp. 12-13.
19 SCHOUERI, Luís Eduardo, SOUZA, Gustavo Contrucci de. Verdade Material no “Processo” Administrativo
Tributário. In: ROCHA, Valdir de Oliveira. Processo Administrativo Fiscal. 3o Volume. São Paulo: Dialética, 1998.
pp. 156-157.
20 XAVIER, Alberto. Princípios do Processo Administrativo e Judicial Tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p.
160.
21 BOTALLO, Eduardo Domingos. A Prova no Processo Administrativo Tributário Federal. In: ROCHA, Valdir de
Oliveira. Processo Administrativo Fiscal. 6o Volume. São Paulo: Dialética, 2002. p. 13.
22 NEDER, Marcos Vinicius. A Inserção da Lei n. 9.784/99 no Processo Administrativo Fiscal. In: ROCHA, Valdir
de Oliveira. Processo Administrativo Fiscal. 6o Volume. São Paulo: Dialética, 2002. p. 91.
Fl. 5332
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914169/2011-03

interpretação do artigo 38 da Lei n. 9.784/99, Maria Teresa Martinez
Lopez e Marcela Cheffer Bianchini destacam que tal dispositivo autoriza
a juntada de documentos na fase instrutória e antes da tomada de decisão,
que deve ser entendida como decisão de primeira instância
administrativa, sendo que seria possível dizer ainda que a fase instrutória
se encerraria com a impugnação, quando se instauraria a fase litigiosa ou
processual23.
(...)
A nosso ver, caberá ao julgador administrativo ponderar, a partir de seu
livre convencimento motivado e do princípio da verdade material, em
que situações as provas apresentadas extemporaneamente deverão ser
aceitas para o bom deslinde do caso. Isso significa dizer que, no âmbito
de um processo no qual a produção de provas se faça indispensável, o
julgador administrativo não pode indeferir essa prova apenas porque o
contribuinte a apresentou em momento ou de modo “inadequado”24.
(...)
A Administração Tributária, no exercício de uma função pública e em
sentido jurídico, tem o ofício de aplicar os mandamentos legais sobre
situações concretas, no entanto, pelo princípio da verdade material,
impõe-se que esta não fique adstrita às alegações ou provas trazidas aos
autos pelas partes, devendo esta agir de ofício para determinar a
produção de provas que entende necessárias à formação de sua
convicção, quanto à ocorrência de determinado fato25.
Isso porque, por força do artigo 142 do Código Tributário Nacional, não
basta que o órgão fiscal tome apenas conhecimento da ocorrência do fato
que possivelmente enseja a incidência tributária, mas precisa confrontá-lo
com a lei instituidora do tributo para se certificar se este se enquadra ao
modelo legal. Por vezes, esta verificação dos elementos necessários e
suficientes à constituição da obrigação tributária é complexa e exige
apreciação aprofundada da relação fática26.
Por este viés, a busca pela verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal é corolário de algumas exigências: (i) que se
demonstre com maior grau de verossimilhança possível, a veracidade dos
fator alegados no âmbito do processo; (ii) limitando-se as situações em
que se presume a ocorrência dos fatos relevantes; (iii) sendo deferido às

23 LOPEZ, Maria Teresa Martinez, BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos Polêmicos sobre o Momento de
Apresentação da Prova no Processo Administrativo Fiscal Federal. In: NEDER, Marcos Vinicius, SANTI, Eurico
Marcos Diniz de, FERRAGUT, Maria Rita. A Prova no Processo Tributário. São Paulo: Dialética, 2010. p. 41.
24 TAKANO. Caio Augusto; PITMAN, Arthur Leite da Cruz. Princípios do processo administrativo fiscal. In.
DALLE LUCCA, Jandir J.; BERTASI, Maria Odete Duque (Coord.). Princípios gerais de direito aplicados ao
contencioso fiscal paulista. São Paulo: Lex, 2019, p. 46.
25 MEDAUAR, Odete. A Processualidade no Direito Administrativo. 2a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008,
p. 121.
26 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 14a Ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 222.
Fl. 5333
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914169/2011-03

partes o direito de produzir as provas necessárias para bem demonstrar a
procedência de suas alegações27.
Para as autoridades fiscais, o princípio da verdade material não significa
que estas devem agir com a diligência que se esperaria do próprio
contribuinte no cumprimento de suas obrigações fiscais e, por exemplo,
realizar a apuração de crédito de ICMS ou refazer a escrituração fiscal.
Por outro lado, para o julgador administrativo, significa que este não
pode se abster de atuar quando vislumbrar a possibilidade quando há
possibilidade de se requerer diligência ou oportunizar a produção de
provas que possa contribuir com a solução adequada do caso, sem que
isso cause excessivo prejuízo no trâmite processual28.
Seja como for, é importante frisar que o princípio da verdade real não vai
ao ponto de mitigar irrestritamente as normas que regem o processo
administrativo ou de se inverter injustificadamente o ônus da prova
(como seriam os casos do art. 373, §3o do CPC/2015). Assim, não é
função do Julgador imiscuir-se no dever próprio do contribuinte de
comprovar a regularidade das deduções previstas em lei. Se o
contribuinte busca demonstrar a existência de um direito seu, a
comprovação da regularidade de seu exercício é igualmente seu dever.
Não cabe ao julgador ou ao fisco comprová-la em seu lugar, apenas não
obstar que elementos de prova relevantes sejam trazidos aos autos e
analisados, desde que pertinentes.
Igualmente relevante é a percepção de que o princípio da verdade
material não possui idêntica aplicação ao Fisco e ao contribuinte. Isso
porque o primeiro se submete a regras específicas de motivação de seus
atos, bem como elementos essenciais para a sua conformação, como o
art. 142 do CTN, de modo que provas que sejam juntadas
extemporaneamente pelo Poder Público não tem o condão de validar um
ato administrativo que, à época de sua prática, continha vício de
motivação ou não obedecia aos requisitos formais do lançamento
tributário, seja de acordo com o art. 142 do CTN ou os dispositivos de
legislação interna de cada ente político aplicáveis. Nesse sentido, são
pertinentes as lições de Fabiana del Padre Tomé, no sentido de que,
depois de instaurado o processo administrativo tributário venham a ser
colacionadas provas capazes de constituir o fato jurídico tributário ou o
ilícito tributário, não será possível convalidar a nulidade do lançamento
lavrado sem a devida fundamentação, porquanto se haveria vício em sua
estrutura interna29.
Por derradeiro, ressalte-se que a diligência ou a oportunização de
produção probatória para esclarecimento de matéria de fato é uma
faculdade do julgador, quando este entender que o procedimento será

27 ROCHA, Sérgio André. Processo Administrativo Fiscal – Controle Administrativo do Lançamento Tributário. 4a
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pp. 176-175.
28 Nesse sentido: “Taxa de Fiscalização de Estabelecimento. Transferência de estabelecimento para outro
município. Princípio da verdade material. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (P.A. n.o 6017.2017/0009843-
7, 2a Câmara Julgadora do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo).
29 TOMÉ, Fabiana del Padre. A prova no direito tributário. 2a Edição. São Paulo: Noeses, 2009, p. 298.
Fl. 5334
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914169/2011-03

necessário/útil para formar sua convicção. Assim, na legislação de
processo administrativo tributário do Estado de São Paulo, entendo que o
art. 25 da Lei no 13.457/09 deve ser lido em conjunto com o art. 26 da
mesma lei, a se inferir que o julgador administrativo deve decidir levando
em conta sua livre convicção pessoal motivada, sendo que a realização de
diligências para esclarecimentos de fatos é um instrumento para a
formação de sua convicção, dispensável quando o conjunto probatório
nos autos for suficiente para fundamentar sua decisão30.
TAKANO, Caio Augusto; PINTO, Alexandre Evaristo. Das Provas no
Processo Administrativo Tributário – Entre a Preclusão e a Verdade
Material. In JESUS, Isabela Bonfá de; MARQUES, Renata Elaine Silva
Ricetti (Coords.). Novos Rumos do Processo tributário, v. 1, São
Paulo: Noeses 2020, p. 355-380, en pasant)
Entendo, portanto, que a juntada de documentos após a apresentação de
impugnação deveria ser aceita, caso referidos documentos evidenciassem de forma conclusiva a
existência do direito pleiteado pela Recorrente, concretizando os mandamentos de eficácia
prescritos no art. 37 da Constituição Federal.
No entanto, no caso concreto, ainda que considerados, os documentos juntados
não resolveriam as questões pendentes de análise, posto que a própria recorrente aduz em seu
Recurso Voluntário que:
Para que não reste qualquer dúvida de que o imposto foi retido e pago no
exterior e as respectivas receitas foram oferecidas à tributação, a
Recorrente protesta desde já pela apresentação das respectivas guias de
retenção e recolhimento pelos tomadores dos serviços devidamente apostiladas
e traduzidas de forma juramentada a fim de comprovar que tais receitas
oriundas de serviços restados ao exterior tiveram retenção do imposto fora
do Brasil.
A Recorrente apenas destaca que, embora tenha o controle do crédito
apurado, é certo que a juntada das guias do imposto pago em cada uma
dessas operações depende de trâmites internos e específicos de cada uma
das empresas localizadas no exterior.
Adicione-se ainda o fato de que tais pagamentos ocorreram no período
base de 2003, ou seja, há 15 anos atrás, o que dificulta, ainda mais, o
levantamento dos comprovantes de pagamento do imposto de renda de
retenção no exterior..
A meu ver, portanto, resta prejudicada a questão, posto que referidos documentos
não trariam maiores esclarecimentos ao caso concreto, não confirmando o crédito pleiteado.
Inclusive, conforme acima transcrito, a Recorrente protesta pela juntada dos comprovantes de
recolhimento, o que até o momento não o fez.

Mérito

30 TAKANO. Caio Augusto; PITMAN, Arthur Leite da Cruz. Princípios do processo administrativo fiscal. In.
DALLE LUCCA, Jandir J.; BERTASI, Maria Odete Duque (Coord.). Princípios gerais de direito aplicados ao
contencioso fiscal paulista. São Paulo: Lex, 2019, p. 43.
Fl. 5335
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914169/2011-03

No mérito, da leitura do Despacho Decisório, verifica-se que não foi confirmada
parte do crédito informado pela Recorrente a título de Imposto de Renda pago no exterior e
imposto de renda retido na Fonte no Brasil apurado em 2003:
O que foi aprofundado na análise de crédito de fls. 60/66. Desse modo, o
Despacho Decisório não homologou/homologou parcialmente os valores de crédito informado
sob a justificativa de que não teria ocorrido a comprovação da retenção ou que esta teria ocorrido
parcialmente e que, em alguns casos, teria havido declaração do crédito em outro código de
receita ou CNPJ diverso.
O contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade, bem como em seu
Recurso Voluntário apresenta para cada uma das empresas cuja retenção na fonte foi questionada
a indicar quais os documentos que comprovariam seu direito.
Contudo, ao cotejar as razões da Recorrente e os Documentos juntados, entendi
que a mesma não foi capaz de afastar as razões para o indeferimento do direito creditório, como
mui bem exposto no acórdão recorrido:
Não existindo, no processo, comprovação da data em que as fontes
pagadoras registraram, em sua contabilidade, o reconhecimento em conta
de despesa do crédito em favor do prestador do serviço (o que,
reconheço, seria praticamente impossível ser obtido pela interessada
junto às diversas fontes pagadoras), há de se considerar que o fato
Fl. 5336
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914169/2011-03

gerador da retenção terá ocorrido na data do recebimento do pagamento
pelo serviço prestado, independentemente da data de emissão das notas
fiscais.
Considero, ainda, que como substituição ao Comprovante Anual de
Rendimentos para confirmação dos créditos de retenção que a interessada
alega ter em seu favor, apenas a cópia dos lançamentos em seus livros
fiscais é insuficiente para alcançar tal objetivo, sendo necessária também
a apresentação da documentação que deu a origem a tais lançamentos,
em especial as notas fiscais emitidas pelo contribuinte, nas quais se pode
confirmar o tomador dos serviços, o valor da operação e o destaque das
referidas retenções.
Dessa forma, considero a documentação anexada ao processo suficiente
para comprovar as retenções que a interessada afirma ter em seu favor,
no ano-calendário 2003, em substituição ao Comprovante Anual de
Rendimentos, quando estiverem atendidas cumulativamente as seguintes
condições:
Cópia da nota fiscal de serviços, emitida em nome da fonte pagadora;
Escrituração, no Livro Diário, da nota fiscal e respectiva retenção do
imposto de renda na fonte;
Confirmação do recebimento, dentro do ano-calendário 2003, do
pagamento correspondente ao serviço prestado em valor equivalente ao
valor líquido constante da nota fiscal, pela apresentação do extrato
bancário ou do reconhecimento contábil do recebimento.
Da análise da documentação comprobatória anexada pela interessada ao processo,
conclui-se que cumprem os requisitos acima estabelecidos as seguintes retenções:
Mas não apenas, a própria Recorrente evidencia que não há comprovação da
liquidez e certeza do Crédito pleiteado. Veja-se:
Assim, buscando-se a certeza de que os valores não homologados ou
homologados parcialmente pela autoridade competente encontravam-se
corretos, necessário seria uma conciliação discriminada e detalhada, com
a comprovação documental pertinente, baseada nos Comprovantes de
Retenção Anual na Fonte, DIRFs, DIPJ, registros contábeis e notas
fiscais.
Note-se que apesar de afirmar peremptoriamente que buscar-se a certeza de que os
valores não homologados ou homologados parcialmente pela autoridade competente
encontravam-se corretos, necessário seria uma conciliação discriminada e detalhada, com a
comprovação documental pertinente, baseada nos Comprovantes de Retenção Anual na Fonte,
DIRFs, DIPJ, registros contábeis e notas fiscais; a própria recorrente não realizou até o momento
a referida conciliação.
Assim, não tendo a contribuinte se desvencilhado do ônus de comprovar seu
direito creditório, entendo deva ser mantido acórdão recorrido.
Fl. 5337
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914169/2011-03

Por fim, quanto ao valor de IR Fonte supostamente retido no exterior, conforme
indicado alhures, a Recorrente não demonstrou a liquidez e certeza do crédito pleiteado, o que
impossibilita o reconhecimento do direito creditório.
No caso concreto, conforme bem indicado pelo acórdão recorrido:
Resumindo, não há qualquer documento comprobatório da efetiva
prestação dos serviços e do pagamento do imposto de renda no exterior,
tampouco do cumprimento das condições para seu abatimento do
imposto devido apurado no Brasil. Assim sendo, a mera confirmação de
que na DIPJ/2004 a receita de prestação de serviços no exterior foi
computada na apuração do lucro real, estando desacompanhada de
documentos que comprovem a efetiva prestação do serviço e o
pagamento do imposto de renda no exterior, é insuficiente para constituir
prova hábil que confirme o direito de aproveitamento do suposto crédito.
Portanto, não merece reforma a decisão da autoridade fiscal quanto à não
confirmação da parcela de imposto de renda pago no exterior, devido à
ausência de documentação probatória que confirme tal crédito.
Minha análise dos documentos juntados ao processo não diverge. Assim,
considerando que é da contribuinte o ônus de demonstrar a liquidez e certeza de crédito,
considerando ainda que não foram apresentados os documentos que comprovariam a retenção no
exterior, bem como a conciliação com a indicação da submissão da receita à tributação no Brasil,
entendo que o recurso não merece provimento nesta parte.

Conclusões
Ante todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 5338
DF CARF MF
Original